Tribunal: TJSP
Processo: 0008075-53.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Alteração das condições impostas. Comparecimento a programa de reintegração social. Possibilidade. Inadequação do projeto desenvolvido. Inocorrência. Programa de entidade que tem por foco o atendimento também a egressos do sistema prisional e não apenas dependentes químicos. Recurso improvido.